Tribunal: TJES
Processo: 5006383-41.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006383-41.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006383-41.2022.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ARTIGO
S

33,
35 E 40, INC. V, TODOS
DA LEI 11.343/2006
.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EXCEPCIONAL EM SEDE REVISIONAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE DA DROGA. DUPLA MAJORAÇÃO COM BASE NO MESMO CRITÉRIO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE
BIS IN IDEM.
ARTIGO 42, DA LEI DE ENTORPECENTES
.
PROPORCIONALIDADE DA EXASPE
R
AÇÃO
.

PARCIAL
PROCEDÊNCIA.

1. Verifica-se que, à luz da Teoria da Asserção, a Inicial da Revisão preenche os requisitos de cabimento necessários, tendo o Requerente alegado uma das hipóteses de cabimento do art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a suposta ocorrência de condenação contrária à evidência dos autos (inciso I). Preliminar rejeitada.

2. Hipótese em que o revisionando sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada, razão pela qual se requer o redimensionamento da mesma para o patamar mínimo.

3. A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4. As justificativas apresentadas pelo órgão
a quo
para avaliar negativamente

as circunstâncias do delito de que trata o art. 33; bem como a culpabilidade e as circunstâncias do delito previsto no art. 35, ambos da Lei de Drogas, revelam-se perfeitamente idôneas e, portanto, aptas à exasperação das respectivas penas-base, tendo em vista que delimitam de forma expressa as nuances do caso concreto, não se confundindo, aliás, com as elementares próprias dos tipos penais correspondentes.

5. Com relação à culpabilidade do art. 33, da Lei de Drogas, observa-se que a quantidade de entorpecentes foi utilizada tanto como indicativo e(ou) evidência de profissionalização no tráfico de drogas, quanto, inclusive, como substrato para exasperar a pena-base, por força do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, o que é indevido, pois caracteriza violação ao princípio do
ne bis in idem
. Precedentes.

6. Em quadra recente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou não existir flagrante ilegalidade na exasperação da reprimenda-base em 10 anos, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida (uma tonelada de “maconha”), conforme previsão contida no art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

6
.

Revisão criminal julgada
parcialmente
procedente
para diminuir a pena fixada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006383-41.2022.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Com a devida vênia, entendo por rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, pois verifico,
à luz da Teoria da Asserção
1
, que a Inicial da Revisão preenche os requisitos de cabimento necessários, tendo o Requerente alegado uma das hipóteses de cabimento do art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a suposta ocorrência de
condenação contrária à evidência dos autos
(inciso I).

Dessa forma, eventual improcedência das alegações é matéria que se confunde com o mérito, razão pela qual
REJEITO a preliminar.

É como voto.

1
“Preliminar: Inadequação da via eleita . Verifica-se, à luz da teoria da asserção, que a Inicial da Revisão preenche os requisitos de cabimento necessários, tendo o Requerente alegado uma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, qual seja, a suposta ocorrência de condenação contrária à evidência dos autos (inciso I). Eventual improcedência das alegações é matéria que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.”
(TJES, RVCR n.º 00195862120208080035, Relator: Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/06/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 21/06/2021).

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO
a fim de desconstituir o v. Acórdão por meio do qual a condenação do Requerente restou mantida nos autos da Ação Penal n.º 0014347-70.2015.8.08.0048, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40, inc. V, todos da Lei n.º 11.343/06,
à pena de
21
(
vinte e um
) anos,
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; além de 2.604 (dois mil seiscentos e quatro)
dias-multa sobre um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
corrigidos monetariamente
.

A defesa alega, em síntese, que, em sede de dosimetria, o magistrado sentenciante se apropriou de argumentos inidôneos e genéricos ao reconhecer três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias, e natureza e quantidade da droga apreendida) para exasperar a pena-base do requerente. Argumenta, também, ser desproporcional o aumento da pena, mesmo considerando-se a preponderância de que trata o art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

"I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Ademais, vale registrar que, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Pois bem. Sob o pálio da assertiva de que o édito condenatório teria sido contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, pugna a Defesa, tão somente, pelo redimensionamento da pena atribuída ao requerente.

Nesse ponto, o revisionando alega que não houve observância de forma objetiva aos preceitos do artigo 59, do Código Penal, de modo que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal com base em elementos genéricos e inidôneos.

Consoante já destacado, quando se está diante de reapreciação de critérios de dosimetria da pena, a revisão é somente cabível quando restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200046249, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).

Com base em tais premissas, tem-se que a dosimetria da pena do revisionando foi analisada da seguinte maneira na sentença:

“
(
a
) ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06

Na primeira fase, em relação
a
culpabilidade
, vejo que o acusado agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, ante a existência de indicativos de profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante, sem experiência, sem contatos na traficância não seria possível adquirir a quantidade de entorpecente, o que indica o seu envolvimento a tempos, fazendo do crime seu meio de vida, até porque não exercia qualquer atividade laboral lícita;
(...)
;
as
circunstâncias do crime
,
modus operandi
, mostra uma maior ousadia do sentenciado em sua execução, pois montou elaborada logística para o transporte dos entorpecentes, já que cruzaria diversos Estados da Federação, alugou uma residência somente para guardar as drogas (alugado pela organização), sem contar que a venda traria expressivos lucros, o que não o beneficia em hipótese alguma;
(...).

Assim,
em atenção ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, ou
seja, considerando a natureza
[
cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha],
a quantidade
[1052 porções, pesando 1.177.785,0g], conforme Auto de Apreensão nº 403.3.03322/2015 (fls. 21/22) e Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico – Protocolo nº 6721/2015 – Resp. nº 13292/2015 (fl. 433), além da apreendida na sua residência e de Isabela, 126 porções, remanescente do carregamento apreendido pelo BME, de mesma natureza (
cannabis sativa L.
), com massa total de 134.010.0g, de acordo com Auto de Apreensão nº 113/2015 (fl. 97, da cópia da operação Canastra, conduzida pela DETEN) e Laudo Pericial nº 16.960/2015, em anexo,
ponderando, ainda, as circunstancias judiciais analisadas alhures, e levando em apreço a pena em abstrato do art. 33, da Lei nº 11.343/06
[Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa],
fixo a

PENA BASE em 13 (treze) anos de reclusão e 1300 (mil e trezentos) dias-multa
,
especialmente em relação à quantidade, a natureza e as circunstâncias negativas.

(...).

(
b
) ART. 35,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06

Na primeira fase, em relação a
culpabilidade
, vejo que o acusado agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, pois era o chefe da organização e responsável pela negociação e aquisição dos entorpecentes;
(...)
; as
circunstâncias do crime
,
modus operandi
, evidenciam a organização do grupo, a dedicação ao tráfico, o fazendo em elevada escala, o que não o beneficia em hipótese alguma;
(...)
.

Sopesando, pois, as circunstancias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu (culpabilidade e circunstâncias), e levando em apreço a pena em abstrato do art. 35, da Lei nº 11.343/06
[Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa],
fixo a
PEN
A BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

(...).”

Verifica-se, assim, que foram valorados para exasperar a pena-base na primeira fase dosimétrica as seguintes vetoriais:
culpabilidade,
consequências, e natureza e quantidade dos entorpecentes
.

Quanto à idoneidade dos fundamentos adotados pela sentença penal condenatória para a exasperação da reprimenda-base, não foi objeto do recurso de apelação interposto. Tanto é assim que, não obstante a Eg. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, tenha concluído pelo

desprovimento do apelo criminal manejado pelo ora Requerente (evento ID 3260135), entretanto, o v. Acórdão rescindendo nada discorreu sobre o tema.

Cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada, restando vedado, no entanto, o emprego de fundamentação de caráter genérico ou que utilize elementares do próprio tipo penal. A propósito, confira-se: STJ, AgRg no REsp n.º 1851817-RS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02.6.2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15.6.2020.

No que se refere
ao modulador
culpabilidade
, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
2
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

Em relação
ao
vetor
circunstâncias do crime
, segundo o mesmo doutrinador,
“
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito”
, vale dizer,
“são as hipóteses que v
olteiam o delito e nascem da concepção do magistrado
”
3
. Demanda, portanto, uma análise do caso concreto pautada pelo discernimento do juiz.

Neste contexto, entendo que as justificativas apresentadas pelo órgão
a quo
para avaliar negativamente

as circunstâncias do art. 33
da Lei de Drogas

(
evidenciada
pela
elaborada logística
organizada para
o transporte de entorpecentes
,
que incluiu a
locação de imóvel para guarda
r
a droga
); bem como
a culpabilidade
e as circunstâncias
do art. 3
5,
d
o mesmo diploma legal

(
evidencia
das
pelo
desempenho da posição de chefia da organização criminosa,
bem como
pela
escala da operação
organizada,
respectivamente
); mencionadas justificativas revelam-se perfeitamente idôneas e, portanto, aptas à exasperação das respectivas penas-bases, tendo em vista que delimitam de forma expressa as nuances do caso concreto, não se confundindo, aliás, com as elementares próprias dos tipos penais correspondentes.

Não obstante,
c
om relação
ao modulador
culpabilidade
valorado negativamente para o delito d
o art. 33,
da Lei de Drogas
,
observo que a quantidade de entorpecentes foi utilizada tanto como indicativo e(ou) evidência de profissionalização no tráfico de drogas, quanto, inclusive, como substrato para exasperar a pena-base, por força do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, o que é
indevido
, pois caracteriza violação ao
princípio do
ne bis in idem
.

Saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já pacificou o entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de
bis

in

idem
(
vide
STF, ARE 666.334/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014).

Logo, e com maior razão, mencionado critério não poderia ser utilizado, concomitantemente, como substrato para valoração negativa de outras circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, o que, de fato, ocorreu nestes autos.

Por fim,
no que diz respeito à
exasperação da pena-base, com supedâneo no art. 42, da Lei n.º 11.343/06,
consoante se depreende dos autos, foram apreendidas 1052 (mil e cinquenta e duas) porções de
cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando 1.177.785,0g; além da apreensão de 126 porções remanescentes, de mesma natureza (
cannabis sativa L.
), com massa total de 134.010.0g, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da proporcionalidade.

Vale destacar, em quadra recente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou não existir flagrante ilegalidade na exasperação da reprimenda-base em 10 anos, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida (uma tonelada de “maconha'). Confira-se: STJ, AgRg no HC n.º 703911-MS, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08.2.2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25.2.2022.

Tecidas todas as ponderações a respeito das circunstâncias judiciais aventadas, é necessário promover, portanto, a readequação da pena-base para o crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06, apenas.

Nesse diapasão, considerando a exclusão do vetor culpabilidade,
reduzo
a pena-base para o patamar de
10 (dez) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão, além de 1.0
34
(mil
e trinta e quatro
) dias-multa
.

Na segunda fase,
convolo a pena-base em pena intermediária
, considerando a compensação operada pelo Juízo
a quo
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na terceira fase dosimétrica, considerando a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo órgão
a quo
, a título da causa especial de aumento de pena (tráfico interestadual), a pena definitiva será de
1
2
(
doze
) anos de reclusão,
além de 1.206 (um mil duzentos e seis) dias-multa
.

Para o crime do art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06, mantenho a pena definitiva fixada pelo Juízo
a quo
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Ante o concurso material de crimes, previsto no art. 69, do Código Penal, uma vez somadas as penas,
fix
o
-a
s

definitivamente
em
1
8
(
dezoito)

anos
,
09
(
nove
) meses e 2
0
(
vinte
) dias
de reclusão,
em regime inicial fechado;

além de
2.
294
(
dois mil duzentos e noventa e quatro
) dias-multa
, mantidas as demais condições estabelecidas na sentença penal condenatória.

Face ao exposto,
J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, reduzindo a pena do revisionando para
1
8
(
DEZOITO)

ANOS
,
09
(
NOVE
)
MESES
e 2
0
(
VINTE
)
DIAS

de reclusão
,
em regime inicial fechado,
além de
2.
294
(
DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO
) dias-multa
.

Custas suspensas, ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Caso assim esta e. Câmara entenda, deverá o Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena.

É como voto.

2
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

3
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito penal. - 16. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 634.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.